Tribunal: TJSP
Processo: 2221498-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de autorização para consignação em juízo de materiais que estão em depósito - Indeferimento – Inconformismo - Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, especialmente prova inequívoca da verossimilhança das alegações – Inexistência de provas acerca da negativa injustificada da empresa ré - Necessidade de dilação probatória e

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de autorização para consignação em juízo de materiais que estão em depósito - Indeferimento – Inconformismo - Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, especialmente prova inequívoca da verossimilhança das alegações – Inexistência de provas acerca da negativa injustificada da empresa ré - Necessidade de dilação probatória e manifestação da parte contrária - Decisão mantida - Recurso não provido. *